Tribunal: STF
Processo: ARE 1565968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 339): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CONCESSÃO DE DESCONTO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DAS MENSALIDADES A PARTIR DE 20/03/2020 (DATA DE FECHAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO) ATÉ QUANDO PERDURAREM AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO AO FUNCIONAMENTO PRESENCIAL PELO COVID-19 E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.864/2020 QUE IMPUNHA AOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR A CONCESSÃO DE UM DESCONTO MÍNIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO) NAS MENSALIDADES ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO NA INTEGRALIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL VERIFICADO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de ação revisional, através da qual se requer que a instituição de ensino ré proceda à redução do valor das mensalidades do Curso de Medicina em patamar não inferior a 50%, observado o patamar mínimo de 30% fixado na Lei Estadual nº 8.864/2020, diante da suspensão das aulas presenciais em virtude das medidas de segurança estabelecidas pelo Governo do Rio de Janeiro para combater a disseminação do COVID -19. 2. A sentença julgou procedente o pedido, para determinar à ré que conceda à parte autora o desconto de 30% das mensalidades do ensino superior, contando proporcionalmente a partir data de fechamento das instituições de ensino até quando perduraram as medidas de restrição ao funcionamento presencial pelo Covid -19, com a restituição, na forma simples, dos valores comprovadamente pagos a maior. 3. Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6.448/RJ) da Lei Estadual nº 8.864 de 03 de junho de 2020, que no seu art. 1º, § 1º, inciso II, estabeleceu a redução obrigatória das mensalidades de estabelecimentos particulares de ensino superior na proporção de, no mínimo, 30% (trinta por cento), durante o período de calamidade pública reconhecido em razão da Pandemia da Covid -19. 4. Conquanto inaplicável a Lei Estadual, a situação gerada pela pandemia do Covid -19 se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a ora em exame, de cunho consumerista, que, naturalmente, torna -se desequilibrada em desfavor da parte vulnerável, consumidor. 5. Nesse contexto, não há óbice para a concessão de desconto disruptivo do referido diploma legal, embasado na demonstração de que houve uma redução de aulas práticas em formatação diversa da avençada no contrato entabulado entre as partes, cujas modificações importem em um desequilíbrio no contrato de ensino entabulado entre as partes a justificar sua revisão. 6. Na hipótese em comento, a discente encontrava -se à época no 6º período, ou seja, no terceiro ano do curso, ocasião em que ainda havia a possibilidade de substituição das disciplinas teórico -cognitivas. 7. Contudo, forçoso reconhecer de que no momento acadêmico em que a aluna se encontrava, já ocorreu um incremento na quantidade de aulas práticas, em regime de internato, que, necessariamente, deverão ser ministradas de forma presencial, em razão da impossibilidade de serem substituídas pela modalidade de ensino à distância. 8. Nesse aspecto, a manutenção do pagamento integral dos serviços educacionais ou a concessão de um desconto inferior ao patamar de 30% importaria em uma desvantagem exagerada para a consumidora, o que, decerto, vulnera as normas consumeristas, além de ensejar flagrante enriquecimento sem causa para o prestador do serviço – o que não se pode admitir. 9. Ensino à distância que não foi a modalidade contratada pela autora, a qual acarreta à instituição de ensino um custo inferior ao presencial, influindo, diretamente nas métricas que norteiam a base de cobrança da mensalidade de um curso de medicina que, conforme consabido, justifica patamares deveras elevados em tempos de normalidade, em razão das aulas práticas que, necessariamente, deverão ser presenciais, com a disponibilização de recursos laboratoriais que somente podem ser prestados in loco . 10. Bem de ver que eventuais investimentos em tecnologia que a ré tenha realizado não justificam a cobrança integral da mensalidade, sendo certo que sequer há provas nesse sentido nos autos, não tendo a recorrente se desincumbido de demonstrar a alegada despesas extraordinária, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC. 11. Dessa forma, a situação de excepcionalidade vivenciada, decorrente da pandemia, caracteriza evento extraordinário/imprevisível e tornou a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, sem a devida e completa contraprestação, qual seja, a realização de aulas práticas, essenciais à formação do aluno. 12. Revisão contratual que se justifica no caso concreto, através da concessão de desconto na mensalidade, ainda que transitoriamente, com fundamento na Teoria da Imprevisão (arts. 317 e 478, do Código Civil, e art. 6, V, do CDC), a fim de que seja restabelecido o equilíbrio do contrato. 13. É direito básico do consumidor a revisão de prestações desproporcionais em razão de fatos supervenientes que causem onerosidade excessiva, como ocorreu no caso da pandemia, sendo certo que ainda que a instituição de ensino não tenha dado causa à impossibilidade de ministrar as aulas presenciais, não se pode deixar de reconhecer que houve significativa modificação do objeto contratado. 14. Assim, escorreita a sentença ao acolher o pleito autoral para deferir o percentual de desconto das mensalidades de 30%, o qual se afigura razoável e proporcional em razão do período acadêmico em que a discente se encontrava, devendo perdurar até o efetivo retorno integral das aulas presenciais, a ser apurado em liquidação de sentença. 15. Em corolário, deve ser restituído de forma simples o valor equivalente a 30% das mensalidades pagas comprovadamente a maior a partir de março/2020 até o retorno das aulas presenciais. 16. Desprovimento do recurso.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados(eDOC 351).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV; 170; e 209, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos princípios da livre iniciativa e da isonomia entre as prestadoras de serviços educacionais, pois “o r. acórdão recorrido violou o princípio da livre iniciativa, insculpido no artigo 1º, inciso IV e no artigo 170 da Constituição Federal e que produz seus efeitos também no campo específico da ordem social constitucional. Afinal, ao estabelecer, no artigo 209, a abertura da educação à livre iniciativa, a Constituição estendeu este princípio às instituições de ensino privado. 42. Veja-se que a única intervenção possível do Estado, no âmbito da educação privada, diz respeito ao estabelecimento das diretrizes educacionais e da fiscalização das entidades. Isto porque, enquanto de um lado o artigo 209 faculta à iniciativa privada atuar no campo do ensino, por outro o artigo 208 estabelece claramente as hipóteses de atuação do Estado nesta seara” (eDOC 306, p. 12).



    A Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos óbices das Súmulas 279, 280 e 284 do STF (eDOC 381).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de apelação, os seguintes fragmentos (eDOC 339, p. 10-12):



    “Conquanto inaplicável a Lei Estadual, a situação gerada pela pandemia do Covid-19 se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a ora em exame, de cunho consumerista, que, naturalmente, torna-se desequilibrada em desfavor da parte vulnerável, consumidor.



     Nesse contexto, não há óbice para a concessão de desconto disruptivo do referido diploma legal, embasado na demonstração de que houve uma redução de aulas práticas em formatação diversa da avençada no contrato entabulado entre as partes, cujas modificações importem em um desequilíbrio no contrato de ensino entabulado entre as partes a justificar sua revisão.



    (...)



    Ademais, não há como desconsiderar o fato de que houve para a ré/apelante uma redução dos custos operacionais, tais como manutenção, fornecedores e concessionárias de serviços públicos, uma vez que as pessoas (empregados e alunos) foram proibidas de frequentar o campus. 



    Bem de ver que eventuais investimentos em tecnologia que a ré tenha realizado não justificam a cobrança integral da mensalidade, sendo certo que sequer há provas nesse sentido, não tendo a recorrente se desincumbido de demonstrar a alegada despesas extraordinária, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.



    Dessa forma, a situação de excepcionalidade vivenciada, decorrente da pandemia, caracteriza evento extraordinário/imprevisível e tornou a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, sem a devida e completa contraprestação, qual seja, a realização de aulas práticas, essenciais à formação do aluno, o que justificaria a revisão contratual, através da concessão de desconto na mensalidade, ainda que transitoriamente, com fundamento na Teoria da Imprevisão (arts. 317 e 478, do Código Civil, e art. 6, V, do CDC), a fim de que seja restabelecido o equilíbrio do contrato.



     Ressalte-se que é direito básico do consumidor a revisão de prestações desproporcionais em razão de fatos supervenientes que causem onerosidade excessiva, como ocorreu no caso da pandemia, sendo certo que ainda que a instituição de ensino não tenha dado causa à impossibilidade de ministrar as aulas presenciais, não se pode deixar de reconhecer que houve significativa modificação do objeto contratado. 



    Assim, escorreita a sentença ao acolher o pleito autoral para deferir o percentual de desconto das mensalidades de 30%, o qual se afigura razoável e proporcional em razão do período acadêmico em que a discente se encontrava, devendo perdurar até o efetivo retorno integral das aulas presenciais, a ser apurado em liquidação de sentença. 



    Em corolário, deve ser restituído de forma simples o valor equivalente a 30% das mensalidades pagas comprovadamente a maior a partir de março/2020 até o retorno das aulas presenciais.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADPFs 706 e 713. Na oportunidade, concluiu-se ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. 



    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas”, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.



    Em referido julgamento, conclui-se que a concessão de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido ao constatar, com apoio nos fatos e provas dos autos, que restou configurado o desequilíbrio econômico, pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual, não se distanciou desse entendimento.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Redução de mensalidades escolares em decorrência da pandemia de Covid-19. Especificidade verificada. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”(ARE 1464983 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1420068 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    Por fim, em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.430.327, Ministra presidente, DJe 14.4.2023; ARE 1.399.613, Min. André Mendonça, DJe 6.3.2023; RE 1.447.946, Min. Dias Toffoli, DJe 10.8.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente